Tribunal: CARF
Processo: 13971.721745/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.721745/2012-12
ACÓRDÃO
2002-009.236 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHWANKE INDUSTRIAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/08/2011
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as
contribuições incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou
creditadas, a qualquer título, aos segurados empregados a seu serviço.
LANÇAMENTO COM BASE EM RECIBOS DE PAGAMENTO APREENDIDOS.
ÔNUS DA PROVA.
Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos
apreendidos na sede da empresa, com exame de informações contábeis,
cabe a esta última o ônus da prova de suas alegações, nos termos do artigo
333, inciso II do Código de Processo Civil.
Não tendo sido apresentadas, pelo contribuinte, em sua defesa, provas
suficientes para desconstituir o crédito tributário, este deve ser mantido.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos
artigos 71, 72 e 73 da Lei n.o 4.502/64, o percentual da multa de que trata
o inciso I do artigo 44 da Lei n.o 9.430/1996 deverá ser duplicado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Fl. 1718
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.236 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721745/2012-12
2

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros João Mauricio Vital, André
Barros de Moura, Ricardo Chiavegatto de Lima, Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto
Moura e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tem-se na origem três autos de infração, decorrentes de único relatório fiscal (fls.
579 a 586), assim discriminados:
a) AI DEBCAD n.o 51.002.322-3, no montante de R$ 14.088,85(quatorze mil e
oitenta e oito reais e oitenta e cinco centavos), consolidado em 04/10/2012,
referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à
parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho, incidentes sobre a remuneração paga a segurados empregados,
não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social) e não recolhidas, relativas às competências 05/2011 a
08/2011;
b) AI DEBCAD n.o 51.002.324-0, no montante de R$ 5.600,46 (cinco mil e
seiscentos reais e quarenta e seis centavos), consolidado em 04/10/2012,
referente a contribuições destinadas à Seguridade Social, correspondentes à
parte dos segurados empregados, não declaradas em GFIP (Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social) e não recolhidas,
relativas às competências 05/2011 a 08/2011; e
c) AI DEBCAD n.o 51.002.325-8, no montante de R$ 3.296,72 (três mil e duzentos e
noventa e seis reais e setenta e dois centavos), consolidado em 04/10/2012,
referente a contribuições destinadas a terceiros – SALÁRIO-EDUCAÇÃO, INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE – incidentes sobre a remuneração paga a segurados
empregados, não declaradas em GFIP (Guia de Recolhimento do FGTS e
Fl. 1719
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.236 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721745/2012-12
3
Informações à Previdência Social) e não recolhidas, relativas às competências
05/2011 a 08/2011.
O sujeito passivo apresentou impugnação parcial e a DRJ, ao apreciá-la, assim se
pronunciou:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2011 a 31/08/2011
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
E
DE TERCEIROS. OBRIGAÇÃO DO
RECOLHIMENTO.
A empresa é obrigada a recolher, nos prazos definidos em lei, as contribuições
incidentes sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título,
aos segurados empregados a seu serviço.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Sempre que restar configurado pelo menos um dos casos previstos nos artigos 71,
72 e 73 da Lei n.o 4.502/64, o percentual da multa de que trata o inciso I do artigo
44 da Lei n.o 9.430/1996 deverá ser duplicado.
LANÇAMENTO COM BASE EM RECIBOS DE PAGAMENTO APREENDIDOS. ÔNUS DA
PROVA.
Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos apreendidos na
sede da empresa, com exame de informações contábeis, cabe a esta última o
ônus da prova de suas alegações, nos termos do artigo 333, inciso II do Código de
Processo Civil.
Não tendo sido apresentadas, pelo contribuinte, em sua defesa, provas suficientes
para desconstituir o crédito tributário, este deve ser mantido.
PAGAMENTO PARCIAL.
Recolhimentos efetuados através de Guia da Previdência Social (GPS)após a
ciência da autuação são considerados para efeito de liquidação parcial do crédito,
uma vez que constituem pagamentos de valores tidos como incontroversos,
configurando a anuência do sujeito passivo à exigência, não acarretando a
retificação do lançamento, cabendo sua apropriação ao crédito pelo setor
responsável da Delegacia de jurisdição do sujeito passivo.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.
Irresignado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, juntando na
oportunidade diversos documentos, em que sustenta o seguinte:
a) Inexistência de débito tributário face o devido recolhimento e registro em GFIP;
b) Ilegalidade da aplicação da penalidade de multa – recolhimentos realizados
antes do início do procedimento fiscal;
Fl. 1720
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.236 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721745/2012-12
4
c) Estrita legalidade dos atos da recorrente. Da ausência de tipicidade legal para
caracterização de sonegação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
De início apresento as razões de decidir quanto ao crédito principal.
Da alegação de improcedência da autuação:
Não merece acolhida, aqui, a alegação da empresa no sentido de que os
pagamentos com recibos relacionados por ela, em sua defesa, constariam das
folhas de pagamento e GFIP’s complementares, e de que as contribuições
incidentes sobre os mesmos teriam sido objeto de recolhimento.
Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos recibos de pagamento apreendidos,
utilizados como base para o presente lançamento (DOCS. 10 e 11 – fls. 525 a 550),
se encontram devidamente discriminadas as verbas e as competências a que se
referem.
É de se destacar, também, que, em nenhum destes recibos, consta o pagamento
de verbas a título de adiantamentos, e que, conforme o Relatório Fiscal, de fls.
579 a 586, foram examinadas as informações contábeis da empresa, não havendo
como se acolher a afirmação da autuada de que tais valores se tratariam de
antecipações, não tendo sido trazido aos autos, por ela, qualquer documento no
sentido de comprovar esta sua assertiva.
Neste ponto, a DRJ apresenta detalhadamente a análise de cada pagamento
relacionado pelo contribuinte, apontando a divergência relativamente a cada situação encontrada.
Em suas razões recursais o contribuinte não aponta qualquer incongruência nas
situações pormenorizadas pela DRJ.
Assim conclui a DRJ:
Fl. 1721
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.236 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721745/2012-12
5
Deste modo, tem-se que deve ser mantida a autuação no que tange aos
segurados retro mencionados, não tendo sido trazidos aos autos, pela empresa,
documentos hábeis e suficientes para desconstituir o crédito lançado, que
comprovassem a improcedência do lançamento efetuado, pela fiscalização, com
base nos recibos de pagamento apreendidos na sede da autuada.
Já quanto aos pagamentos parciais, diz a DRJ o seguinte:
A empresa confessa, aqui, que alguns pagamentos com recibos, abaixo
relacionados, não constariam, de fato, de folhas de pagamento complementares e
GFIP’s, e informa que teria realizado o pagamento de parte do crédito constituído
pela fiscalização, referente aos valores constantes em tais recibos, tendo anexado,
às fls. 615 a 618, cópias de Guias da Previdência Social (GPS’s).
(...)
É de se notar, no caso, que os recolhimentos efetuados por meio das GPS’s de fls.
615 a 618 – que ocorreram em 31/10/2012 – foram posteriores à ciência do
contribuinte dos AI’s que integram o presente processo – que se deu em
19/10/2012 (fl. 600) – não implicando, assim, em erro ou modificação no
lançamento originário.
Ressalte-se que os recolhimentos em tela devem ser considerados para efeito de
liquidação parcial do crédito, mas não dão margem à retificação do lançamento,
uma vez que correspondem a pagamentos de valores tidos como incontroversos,
configurando a anuência do sujeito passivo à exigência, e não a lançamentos
indevidos.
Assim, tem-se que a verificação quanto à regularidade dos referidos
recolhimentos, e a sua correta apropriação ao crédito deve ser realizada pelo
setor responsável pela cobrança do crédito da Delegacia de jurisdição do
contribuinte.
Multa qualificada.
Também quanto a tal ponto, adoto as razões de decidir da DRJ como autoriza o
RICARF.
No presente caso, conforme se pode verificar no Relatório Fiscal, de fls.
579 a 586, do qual se transcreve trecho a seguir, a conduta do contribuinte,
observada pela fiscalização, foi enquadrada como sonegação e conluio – artigos
71 e 73 da Lei n.o 4.502/64.
(...)
A empresa alega, em sua defesa, que não existiriam, no caso, os motivos
prescritos no artigo 71 da Lei n.o 4.502/64, afirmando que teria lançado todos os
recibos de pagamento em sua contabilidade, e antes do início da fiscalização, feito
as folhas complementares e GFIP’s retificadoras.
Fl. 1722
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.236 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.721745/2012-12
6
Cabe observar, no entanto: I) que a empresa não trouxe aos autos, junto à sua
impugnação, quaisquer documentos extraídos de sua escrituração contábil; II)
que, de acordo com o Relatório Fiscal, de fls. 579 a 586, entre os documentos
examinados no transcorrer da ação fiscal, se encontravam as informações
contábeis, fornecidas em meio magnético, as folhas de pagamento dos
empregados e as GFIP’s; III) que, ainda, conforme o Relatório Fiscal, de fls. 579 a
586, o presente lançamento de créditos tributários se refere à verificação de que
nem todas as verbas salariais pagas aos empregados foram incluídas nas folhas de
pagamentos complementares e tampouco informadas nas retificadoras das GFIP’s
da autuada e da empresa PILAR CONFECÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Assim, tem-se que a fiscalização procedeu corretamente ao aplicar a multa de
ofício qualificada de 150%, restando caracterizada, no caso, a prática de
sonegação e conluio, tendo a autuada e a empresa PILAR CONFECÇÕES E
SERVIÇOS LTDA. agido intencionalmente no sentido de impedir o conhecimento,
por parte do Fisco, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal,
deixando de informar, em folhas de pagamento, as verbas salariais pagas aos
empregados conforme os recibos de pagamento apreendidos que ensejaram o
presente lançamento.
Assim, há de ser mantida a multa na forma que imposta.
Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 1723
DF CARF MF
Original